Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, com fundamento no artigo 619, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a apreensão de veículo vinculado a suposta atividade criminosa, alegando omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão por não ter analisado a suposta ilegalidade da apreensão do veículo; (ii) verificar se há contradição quanto à utilização do veículo no suposto crime investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. O acórdão recorrido afastou a análise de mérito ao reconhecer a ilegitimidade do Embargante para pleitear a restituição do veículo, por não ser o proprietário legítimo, em reforço ao que foi decidido pelo juízo de origem.
5. Ainda assim, registrou-se que a apreensão do veículo encontra respaldo na ordem jurídica, considerando que o bem foi encontrado com terceiro, enquanto vigorava decisão de impedimento de transferência judicialmente determinado.
6. Não se vislumbra omissão no tocante à legalidade da apreensão, porquanto tal fundamentação foi enfrentada de forma suficiente no julgado.
7. Todavia, há erro material a ser corrigido quanto à motivação da apreensão: o acórdão afirmou que o veículo foi utilizado no transporte de substâncias ilícitas, quando, na realidade, os dados do sistema de monitoramento indicam apenas o uso do bem para deslocamento interestadual (DF-MG) em benefício da organização criminosa.
8. A correção do trecho indicado se faz necessária para refletir com exatidão os elementos probatórios constantes dos autos, sem que haja, contudo, atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.
2. A correção de erro material quanto à descrição dos fatos é admissível nos embargos de declaração, quando houver divergência entre a fundamentação do acórdão e os elementos constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.